Tribunal: TJDFT
Processo: 0740315-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740315-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRM SERVICOS DE REFORMAS DE IMOVEIS EIRELI - ME EMBARGADO: MARIANA ROCHA RODOVALHO SCUSSEL, VANESSA LAIS MARTINS ALVES, ADALBERTO PRIETO DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a eventual perda do objeto do presente agravo, tendo em vista que já recebeu as chaves do imóvel conforme consta dos autos de origem (ID 111838389). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator